Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Central Judicial do Idoso contra o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em razão da redistribuição de ação anulatória de acordo homologado em fase pré-processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória de acordo celebrado e homologado em sede pré-processual pela Central Judicial do Idoso.
III. Razões de decidir
3. A Central Judicial do Idoso, assim como os CEJUSCs, não possui competência jurisdicional para processar e julgar ações judiciais, conforme Res. 125 do CNJ e Portaria Conjunta 58/2011 do TJDFT.
3.1. Os acordos homologados em fase pré-processual possuem força de título executivo judicial, mas não geram prevenção, devendo ser executados ou impugnados perante o juízo competente conforme a matéria.
3.2. A ação anulatória versa sobre questões de direito de família, sendo aplicável a regra de competência comum, com base no domicílio da parte.
3.3. A tentativa de atribuir competência à Central Judicial do Idoso para julgar ação anulatória contraria a legislação vigente e os enunciados do FONAMEC.
3.4. Correta a distribuição da ação ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, conforme a matéria e o domicílio da parte.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito acolhido. Juízo competente: 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
Tese de julgamento: “A ação anulatória de acordo homologado em fase pré-processual pela Central Judicial do Idoso deve ser processada e julgada pelo juízo competente conforme a matéria, não havendo prevenção ou competência jurisdicional da CJI.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, inc. II, 525. Res. CNJ 125. Portaria Conjunta TJDFT 58/2011, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 20150020283235CCP, Rel(a). J.J. Costa Carvalho, 2a Câmara Cível, p. 20.01.2015.